Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORAS. PLURALIDADE. AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. JUIZO DA EXECUÇÃO.
I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
II - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
III - As consequências do crime, circunstância judicial do art. 59 do CP, referem-se ao dano que transcende o resultado tipificado pela norma. A limitação de movimentos da vítima, após sofrer a tentativa de homicídio, justifica a exasperação da pena-base.
IV - Ausente a comprovação em elementos concretos que o comportamento da vítima influenciou na conduta criminosa, a circunstância judicial correspondente deve ser mantida neutra.
V - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso previstas como circunstância legal, ou residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e desprovido.